Tribunal: STF
Processo: RE 390694
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. PORTO
   ALEGRE. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
   APLICAÇÃO.
1.      O Supremo declarou a inconstitucionalidade da Lei
   Complementar n. 7/73 do Município de Porto Alegre, na redação que
   lhe foi conferida pela Lei Complementar n. 212/89, vez que
   instituiu alíquotas progressivas em razão do valor venal do
   imóvel.
2.      A declaração de inconstitucionalidade atinge o
   sistema da progressividade como um todo.
3.      Aplica-se a
   legislação anterior [LC 7/73 em sua redação original], dado que
   as alíquotas nela previstas não variam na medida em que se eleve
   o valor venal do imóvel.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.